Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706218-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENA LUCK COELHO DE HOLANDA, DANILO PRADO LUCK, HELEN TABOSA LUCK LUCAS, ISABEL TABOSA LUCK, MIGUEL ANGELO TABOSA LUCK, RITA CRENZA TABOSA LUCK NUNES, MILENA LUCK FONTENELLE, SANDRALENA LUCK AGRESTI, EDWARD BEZERRIL FONTENELLE NETO, CRENZA VIRGINIA LUCK COELHO GONCALVES, ESPÓLIO DE MARLICE PRADO LUCK AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARLICE PRADO LUCK, representado por sua INVENTARIANTE, Sra. MARILENA LUCK COELHO DE HOLANDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de INVENTÁRIO por arrolamento (PJe no 0713505-81.2019.8.07.0001), indeferiu os requerimentos incidentais da inventariante nos seguintes termos: De início, INDEFIRO o pedido de sigilo da petição anexada em ID80407180, considerando a inexistência de qualquer hipótese legal de segredo de justiça presente nos autos, sendo certo que a publicidade dos atos processuais é a regra no ordenamento jurídico. Promova a Secretaria a retirada imediata do sigilo da referida petição. INDEFIRO, ainda, o pedido de retenção de 15% (quinze por cento) do valor depositado, bem como o pleito de transferência de R$1.868,78 (mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) em favor do advogado, tendo em vista que os honorários contratuais são devidos pelos contratantes, não sendo considerado dívida do espólio. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. INVENTARIANTE. ADIANTAMENTO DE DESPESAS. REEMBOLSO. DEVIDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS PELO CONTRATANTE, NÃO PELO ESPÓLIO. O reembolso devido à inventariante não pode ser considerado como obrigação inadimplida por culpa do espólio, a atrair a incidência dos juros moratórios para compensar a desídia do devedor. Nos termos do art. 407 do Código Civil, os juros de mora serão contados apenas a partir da fixação do valor pecuniário devido, ressaltando-se que, em caso de decisão judicial, serão devidos após o trânsito em julgado. Os honorários advocatícios contratuais são devidos por quem entabulou a avença para patrocínio de seus próprios interesses. (Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723510-68.2019.8.07.0000 Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL Acórdão No 1258999). (grifo nosso). Por fim, INDEFIRO o pedido de transferência de valores para a conta do esposo da inventariante, considerando que, além de ser pessoa estranha aos autos e de não se tratar de credor do espólio, eventual compensação financeira a ser feita por antecipação de despesas efetuadas pela inventariante não deve ser realizada antes do esboço de partilha e, ainda, sem a concordância dos demais herdeiros, haja vista se tratar de arrolamento sumário. Intime-se a inventariante para cumprir a determinação ID62641805, no prazo de 20 (vinte) dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a inexistência de autorização dos demais herdeiros para o pagamento das despesas e dos honorários foi sanada com as declarações que instruem o presente instrumento. Sustenta também que a retenção poderia ser feita após o esboço mas antes da partilha e que há previsão legal de que o espólio responda pelas despesas do inventário. Alegando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a retenção e liberação dos honorários advocatícios e das despesas do inventário conforme requerido. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. Preparo constante no ID 23692002. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam todos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se a verificação da possibilidade de retenção e liberação em favor do causídico e de terceiro do valor dos honorários contratuais e das despesas do inventário. Conforme bem denotado pela decisão recorrida, os valores dos honorários contratuais são suportados exclusivamente por aqueles que o pactuaram. No caso em apreço, não obstante o contrato firmado entre o advogado ANDRÉ WANDERLEY e MARILENA conste esta como representante do espólio, não havia no contrato qualquer autorização expressa dos demais herdeiros para o pagamento dos honorários. Sobre o tema, vale a transcrição do seguinte aresto: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERCENTUAL SOBRE O QUINHÃO HEREDITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apenas a herdeira contratante deve arcar com o pagamento dos honorários de seu advogado, pelo patrocínio de seu interesse no processo de inventário, porque o contrato não obriga a universalidade do espólio, mas, apenas as partes contratantes. 2. Restando acordado no contrato que os honorários advocatícios contratuais, devidos na ação de inventário, incidirão sobre o valor do quinhão hereditário (na proporção de 10%), e não sobre o valor atualizado dos bens do monte partível, o quinhão deve ser aferido ao tempo da partilha, que é quando surgiu para o credor o direito ao recebimento dos honorários contratuais, valor que deve ser calculado sobre o esboço de partilha homologado por sentença. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 943220, 20140310030599APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 27/5/2016. Pág.: 280/306) Não obstante, a agravante ter instruído o presente instrumento com as declarações dos demais herdeiros constantes no ID 23684474, tal circunstância não, por si só, não corrobora para o atendimento do perigo da demora a autorizar a liminar antecipatória, mormente quando, em vista das referidas documentações, o próprio magistrado de origem pode reapreciar a questão. No que tange às despesas do inventário, não se mostra pertinente a liberação das quantias em favor de terceiro que sequer integra a lide. Destaque-se também que os valores das despesas do inventário e dos honorários poderão integrar a proposta/esboço de partilha não havendo qualquer prejuízo ou risco de grave dano ou de difícil reparação a justificar o provimento antecipatório. Assim, sem avançar sobre o mérito do recurso, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante irreversibilidade da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando informações sobre eventual apreciação das declarações apresentadas pelo recorrente (ID 23684474) e sobre a atual fase da ação de inventário. Intime-se. Retifique-se o polo ativo para constar somente a inventariante. Brasília-DF, de março de 2021 . Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora